Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-56.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante que aparentemente foi vítima de golpe praticado por terceira pessoa – golpe que teria se concretizado diante da atuação, em maior ou menor grau, do apelado, segundo afirmado na inicial – documentação e argumentos apresentados nos autos que não são suficientes para o seguro desate da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante que aparentemente foi vítima de golpe praticado por terceira pessoa – golpe que teria se concretizado diante da atuação, em maior ou menor grau, do apelado, segundo afirmado na inicial – documentação e argumentos apresentados nos autos que não são suficientes para o seguro desate da lide sem que seja dada oportunidade às partes de produzirem outras provas – desate sem se passar à instrução processual que implicou cerceamento de defesa – sentença anulada para a realização da instrução processual, determinada a apresentação aos autos de documentos cobertos sob o manto do sigilo bancário, tais como extratos da empresa Ravena (vítima) e do apelado, e áudios das ligações feitas ao banco, facultada a produção de outras provas.
Resultado: recurso provido, com determinação.